Tribunal: TJSP
Processo: 1002156-10.2023.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Prestação de serviços. Energia Elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Origem e existência do débito não demonstradas. Protestos indevidos em nome do autor. Sentença de procedência. Controvérsia recursal que reside no montante indenizatório. Majoração. Descabimento.
O protesto indevido, por si só, gera abalo de crédito e é motivo para

Ementa:
Prestação de serviços. Energia Elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Origem e existência do débito não demonstradas. Protestos indevidos em nome do autor. Sentença de procedência. Controvérsia recursal que reside no montante indenizatório. Majoração. Descabimento.
O protesto indevido, por si só, gera abalo de crédito e é motivo para reparação do dano moral. O dano ora tratado é presumido (in re ipsa), tendo por fato gerador a só inclusão indevida do nome do autor na lista infame, sendo desnecessária a demonstração do prejuízo. O valor da reparação arbitrado na r. sentença (R$ 5.000,00) atendeu aos critérios de prudência e razoabilidade, segundo as circunstâncias do caso em exame, não comportando majoração.

Apelação não provida.